Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712151-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: SERGIO MARCOS MOTA WERNER, DORIS WERNER MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em consulta ao PJE de primeira instância, verifica-se que, julgado os embargos de declaração, a sentença hostilizada foi disponibilizada no DJE em 21/08/2022, e que a parte apelante tomou ciência em 22/08/2022. Contudo, a interposição do apelo ocorreu em 15/09/2022. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022 14:12:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador